Tribunal: TJDFT
Processo: 0701339-93.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701339-93.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOAO PAULO CARDOSO MARTINS, GLEICE CARDOSO MARTINS, CREUSA CARDOSO MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença proferida em ação inventário ajuizada por JOAO PAULO CARDOSO MARTINS, GLEICE CARDOSO MARTINS e CREUSA CARDOSO MARTINS. De acordo com a inicial, os autores ajuizaram ação de inventário requerendo a homologação da partilha apresentada e nomeação do respectivo inventariante dos bens do ESPÓLIO DE JOSIAS DE SOUZA MARTINS. (ID 34831239.) Na sentença, o magistrado converteu o rito do inventário para arrolamento sumário e homologou a partilha apresentada, determinando-se a expedição de formal de partilha e demais documentos. (ID 34832433.) No apelo interposto, o Distrito Federal pede a reforma da sentença para condicionar a expedição e entrega dos documentos necessários à ultimação do inventário à prévia quitação do ITCMD e outros tributos eventualmente devidos. Subsidiariamente, em caso de já terem sido expedidos e entregues, seja declarada a invalidade e ineficácia do ato. Em suas razões, aponta que o art. 192 do CTN dispõe que nenhuma sentença de julgamento de partilha será proferida sem a prova da quitação de todos os tributos. Entende que o art. 659, §2o, do CPC (partilha amigável) deve ser interpretado em consonância com o art. 664, §5o, do CPC, que exige a prévia quitação dos tributos. Sustenta que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp 1.895.486/DF, determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a presente questão controvertida. (ID 34832447.) Contrarrazões pela manutenção da sentença. (ID 34832450.) Na decisão de Id no 35790049, esta relatoria determinou o sobrestamento do feito considerando que a matéria em análise (necessidade de comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015) foi submetida ao rito dos recursos repetitivos, no julgamento do Recurso Especial 1.896.526/DF (Tema 1.074/STJ). Após o trânsito em julgado do referido precedente qualificado, os autos retornaram para apreciação do recurso de apelação. (ID 41298010.) É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre “entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas”. A que consta dos autos, a controvérsia está centrada na análise da compatibilidade do art. 659, § 2o, do CPC, que dispensa a comprovação, no arrolamento sumário, o prévio pagamento do ITCMD para a homologação da partilha, e o art. 192 do CTN, que condiciona a partilha à “quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas”. Na inicial, os autores ajuizaram ação de inventário requerendo a homologação da partilha apresentada e a nomeação do respectivo inventariante dos bens do ESPÓLIO DE JOSIAS DE SOUZA MARTINS. (ID 34831239.) Por meio da sentença, o magistrado converteu o rito do inventário para arrolamento sumário e homologou a partilha apresentada, determinando-se a expedição de formal de partilha e demais documentos. (ID 34832433.) No apelo interposto, o Distrito Federal pede a reforma da sentença para condicionar a expedição e entrega dos documentos necessários à ultimação do inventário à prévia quitação do ITCMD e outros tributos eventualmente devidos. Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Resp. 1.896.526/DF, firmou o seguinte entendimento em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.074/STJ): “(...) Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII - Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido.” (REsp n. 1.896.526/DF, Min. Regina Helena Costa, 1a Seção, DJe de 28/10/2022.) - g.n. Com efeito, infere-se do referido precedente que, a a homologação da partilha, bem como a expedição do formal de partilha, “não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis”. Incumbe a parte comprovar, todavia, “o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas”. Ou seja, entendeu a Corte Superior que o art. 659, § 2o do CPC, ao afastar a incidência especificamente quanto ao ITCMD no arrolamento sumário, se harmoniza com o art. 192 do CTN que, todavia, exige a quitação, antes da homologação da partilha, de outros tributos incidentes sobre os bens integrantes do acervo arrolado. A esse respeito, colhe-se o seguinte excerto da integra do acórdão relativo ao precedente qualificado do STJ: “Como visto, o art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo. (...) Noutro plano, o art. 192 do CTN, por seu turno, não tem o condão de impedir a prolação da sentença homologatória da partilha ou da adjudicação, ou de obstar a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, quando ausente o recolhimento do ITCMD. Isso porque tal dispositivo traz regramento específico quanto à exigência de pagamento de tributos concernentes aos bens do espólio e às suas rendas, vale dizer, disciplina hipóteses de incidência cujas materialidades são claramente distintas da transmissão causa mortis, evidenciando, desse modo, a ausência de incompatibilidade com o art. 659, § 2o, do CPC/2015. (...) Desse modo, a homologação da partilha ou da adjudicação, no arrolamento sumário, prende-se à liquidação antecipada dos tributos que incidem especificamente sobre os bens e as rendas do espólio, sendo incabível, contudo, qualquer discussão quanto ao ITCMD, que deverá ocorrer na esfera administrativa, exclusivamente.” - g.n. Desta feita, ainda que excluída a necessidade do prévio recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis – ITCMD, por força do art. 659, § 2o, do CPC, permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio, conforme determina o art. 192 do CTN. DO CASO CONCRETO. No caso dos autos, foi homologada a partilha apresentada pelos autores sem que determinasse a quitação adiantada de quaisquer tributos, nos seguintes termos: “As partes apresentaram documentos que comprovaram a regularidade fiscal dos bens objeto do inventário. Na sequência, apresentaram plano de partilha amigável (ID 98884653), em observância da lei. 3. Posto isso, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha, nos termos do plano apresentado na petição ID 98884653 - destes autos de Arrolamento, dos bens deixados em razão do falecimento de JOSIAS DE SOUZA MARTINS, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão, e ressalvados direitos de terceiros. Tenho por extinto o processo, observados os ditames do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado da sentença, expeça-se o necessário Formal de Partilha ou Carta de Adjudicação, dependendo do pedido, e alvarás eventualmente requeridos, intimando-se posteriormente a Fazenda Pública, conforme art. 662, § 2o, do Código de Processo Civil." (ID 34832433.) - g.n. Conforme se infere, a sentença homologou a partilha e determinou a expedição do formal sem, contudo, ressalvar que a parte deve comprovar o pagamento de outros tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio, conforme determina o art. 192 do CTN, pois a dispensa do prévio recolhimento restringe-se ao Imposto de Transmissão Causa Mortis – ITCMD (art. 659, § 2o, do CPC). Desta feita, a sentença recorrida enseja reforma para que sejam recolhidos os tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio, nos termos do art. 192 do CTN, como condição para homologar a partilha, conforme entendimento firmado pela Corte Superior no Recurso Especial no 1.896.526/DF – Tema 1.074. Por fim, no caso particular dos autos, além de a partilha ter sido homologada pelo juízo, o formal de partilha também já foi expedido e retirado pelos autores em 07/12/2021. (ID 34832441), o que não exonera a obrigação da parte de comprovar no presente feito o recolhimento dos débitos tributários que recaem sobre os bens e rendas do espólio (art. 192 do CTN), sob pena de invalidar a partilha e tornar sem efeitos os atos correlatos. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.011 e 932, IV e V, do CPC, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença recorrida e determinar que os autores procedam à comprovação do pagamento dos tributos referentes aos bens do espólio e às suas rendas, como condição para homologar a partilha. Por fim, considerando que a presente decisão está amparada em entendimento sumulado pela Corte Superior, deve ser ressaltado que a interposição de agravo interno, no qual venha a ser declarado manifestamente improcedente, ou embargos manifestamente protelatórios, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de novembro de 2022 17:28:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador